Tribunal: TJPA
Processo: 0004248-08.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004248-08.2020.8.14.0401

APELANTE: JOSE MARIA COSTA DOS SANTOS JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO AMBITO DA RELAÇÃO DOMÉSTICA. INSURGÊNCIA QUANTO AO DECRETO CONDENATÓRIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, DE OFÍCIO. CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, EM RAZÃO DA DETRAÇÃO, JÁ ANUNCIADA PELO JUIZ
A QUO
. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO, À UNANIMIDADE. MÉRITO PREJUDICADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,
em NÃO CONHECER DO RECURSO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JOSE MARIA COSTA DOS SANTOS JUNIOR,
contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Icoaraci/PA, que julgou procedente a denúncia, condenando-o à pena de 2 (dois) meses de detenção pela prática do crime previsto no
artigo 147, do Código Penal c/c artigo 7°, II, da Lei n. 11.340/2006
,
Num. 12146346 - Pág. 1/8
.

As razões recursais do apelante voltam-se para
o decote da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, aduzindo tratar-se de julgamento ultra petita por não haver pedido Ministerial, Num. 12146362 - Pág. 1/8.

Em Contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo Conhecimento e Improvimento do Recurso,
Num. 12146371 - Pág. 1/9.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo
CONHECIMENTO recursal e, no mérito, pelo seu DESPROVIMENTO, Num. 12454168 - Pág. 1/5.

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610, do Código de Processo Penal.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 14 de novembro de 2023.

Des. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Em que pese o pedido meritório, tenho por não reconhecer o Recurso de Apelação.

Em sentença,
Num. 12146346 - Pág. 1/8, ao realizar a detração penal, o MM. Juiz
a quo
asseverou que
“considerando que o réu se encontra preso provisoriamente neste autos desde 07/12/2020, forçoso reconhecer que o acusado já cumpriu a pena imposta nesta sentença, razão pela qual determino a expedição de alvará de soltura nestes autos.

O réu foi condenado a 2 (dois) meses de detenção em regime fechado, sendo que, na ocasião da sentença, proferida no dia 18.04.2022, estava acautelado há mais de um ano (prisão em flagrante em 07.12.2020), tendo decorrido, sobremaneira, o tempo de pena privativa de liberdade imputada pelo decreto condenatório, o que enseja a extinção da punibilidade:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA. RECURSO JULGADO PREJUDICADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 1. Em sendo inviável o reconhecimento da prescrição, não remanesce interesse recursal após a extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da pena. 2. Agravo regimental improvido (STJ - AgRg no REsp: 1253505 SP 2011/0110939-3, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 17/12/2013, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2014).

Constatado que o acusado permaneceu acautelado provisoriamente por tempo superior à pena definitiva imposta, o que é lamentável, e a extinção de sua punibilidade, pelo cumprimento INTEGRAL da reprimenda, é medida que se impõe
, de oficio, na forma do art. 42, do Código Penal, e art. 61, do Código de Processo Penal, criando óbice para o julgamento do recurso interposto, restando evidenciada a ausência de interesse recursal.

2.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, porém, de ofício, declaro a extinção da punibilidade de JOSE MARIA COSTA DOS SANTOS JUNIOR, diante do cumprimento integral da pena imposta.

É O VOTO.

Belém, 17/01/2024